Tribunal: TJBA
Processo: 8000022-96.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000022-96.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MILTON CELSO SENA DE CASTRO

Advogado(s)
:
HELIO MORENO FREITAS

AGRAVADO: LIZIANE VASCONCELOS DE CASTRO

Advogado(s)
:
EDUARDO PEREIRA MATTOS

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REVISÃO DE PERCENTUAL DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FACE DA REDUÇÃO DO NÚMERO DE ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ÚNICA ALIMENTANDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DAS DESPESAS. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL.
RECURSO PROVIDO
.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS
: A controvérsia gira em torno da possibilidade de redução do percentual da pensão alimentícia, de 30% para 15%, em razão da exoneração do encargo alimentar relativamente a um dos filhos, remanescendo apenas uma beneficiária, inexistindo comprovação do aumento de suas necessidades. Conclui-se pelo redimensionamento proporcional da verba alimentar, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº
: 0000049-34.2008.8.05.0038.

ANO DA DECISÃO
: 2025.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em sede de execução de alimentos, em que o agravante pleiteia a minoração do percentual da pensão alimentícia anteriormente pactuada em 30% sobre seus rendimentos líquidos, sob a justificativa de exoneração parcial da obrigação alimentar em virtude da maioridade de um dos filhos.

O agravante sustenta que, tendo sido exonerado da obrigação alimentar em relação ao filho Igor Vasconcelos de Castro, permanece obrigação unicamente para com Liziane Vasconcelos de Castro, pleiteando, em decorrência, a redução do percentual para 15%.

A decisão agravada indeferiu o pedido de redução, mantendo o percentual integral de 30%. Foi concedido efeito suspensivo pelo Tribunal, limitando, em sede liminar, o desconto a 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a revisão do percentual da pensão alimentícia após a exoneração parcial da obrigação alimentar, considerando a divisibilidade da obrigação e a ausência de prova acerca do aumento das necessidades da única alimentanda remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar possui natureza divisível, notadamente quando fixada em percentual sobre rendimentos e em benefício de múltiplos alimentandos, o que autoriza sua revisão na hipótese de exoneração de um deles, salvo comprovação de aumento das necessidades do alimentando remanescente.

Não houve nos autos comprovação de incremento das necessidades da única filha remanescente que justificasse a manutenção do percentual global anteriormente fixado.

A jurisprudência é firme no sentido de que a exoneração parcial da obrigação alimentar enseja a adequação proporcional da pensão alimentícia, nos termos do princípio da proporcionalidade, quando não demonstradas necessidades adicionais do alimentando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e fixar o percentual da pensão alimentícia em 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos líquidos do agravante.

Tese de julgamento
:

“1. A exoneração parcial da obrigação alimentar autoriza a revisão do percentual de pensão alimentícia quando inexistente comprovação de aumento das necessidades do alimentando remanescente.”

“2. A fixação de alimentos em percentual sobre rendimentos é divisível, sendo adequado o redimensionamento proporcional em casos de extinção da obrigação relativamente a um dos alimentandos.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de MILTON CELSO SENA DE CASTRO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21